Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 1001765-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder em parte o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, de uma superficial análise dos autos, verifica-se que não foi fixado prazo final para incidência da multa e, embora reduzida pelo julgador singular, ainda se encontra no patamar de R$ 68.684,70 (sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).
Assim, considerando a quantia fixada na ação originária a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), bem como que a multa executada quase atinge o valor do débito quitado pelo agravado junto à instituição financeira agravante, prudente a concessão do efeito suspensivo.
Logo, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão singular até o julgamento do mérito do presente agravo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá,12 de fevereiro de 2019.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora